Tribunal: TJSP
Processo: 1001276-88.2017.8.26.0346
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado e refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado e refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.